Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704569-19.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NMF TELECOMUNICACOES E PROVEDORES DE INTERNET LTDA APELADO: ADELITA ADELINA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a ocorrência de inovação recursal no pedido alternativo constante da apelação: "concessão do prazo de 6 meses para a retirada [...]". Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator